Tribunal: TCU
Processo: 009.251/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/BA - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10172/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992 e no artigo 143 do Regimento Interno desta Corte, em considerar legais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor das Sras. Linda Madalena Souza Araújo e Rilza Maria Schramm Pereira (peças 3 e 5), concedendo-lhes registro; e apensar o presente processo ao TC Processo 039.704/2020-3 , para que a AudPessoal proceda à reanálise do ato de concessão inicial de aposentadoria do Sr. Paulo Roberto Santos Rosa (peça 4), no âmbito daquele processo, nos termos do parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU à peça 9. 1. Processo TC- Processo 009.251/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Linda Madalena Souza Araújo (XXX.245.985-XX); Paulo Roberto Santos Rosa (XXX.450.505-XX); Rilza Maria Schramm Pereira (XXX.135.835-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.